Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-38.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800349-38.2025.8.14.0095

APELANTE: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800349-38.2025.8.14.0095

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984/STJ. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos de Ação de Execução de Honorários Advocatícios Dativos ajuizada por JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar o ente federado ao pagamento, via Requisição de Pequeno Valor (RPV), da quantia de R$ 5.682,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), em razão da atuação do autor como defensor dativo em processos criminais naquela comarca, desprovida de Defensoria Pública desde 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os honorários arbitrados em favor de defensor dativo constituem título executivo judicial exigível em face do Estado do Pará, bem como se o valor fixado observou os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e moderação previstos na legislação e na jurisprudência, notadamente o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Examina-se, ainda, a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em sede recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, cuja desconstituição depende de prova de vício ou excesso, o que não se verificou no caso.

5. O Estado responde pelo pagamento da verba honorária devida ao defensor dativo, sempre que comprovada a ausência de Defensoria Pública na comarca, independentemente de sua participação no processo criminal ou de requerimento administrativo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJPA.

6. O Tema 984/STJ firmou que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelas Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro referencial para a fixação de valor justo e proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado.

7. No caso concreto, os valores arbitrados pelo juízo de origem — entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) — observam os critérios de moderação, equidade e razoabilidade, inexistindo desproporção ou excesso.

7. O pedido de condenação do recorrente em honorários de sucumbência, formulado em contrarrazões, não merece acolhida, uma vez que não houve arbitramento de honorários na sentença de primeiro grau, e o art. 85, §11, do CPC somente autoriza a majoração dos honorários previamente fixados, não sendo cabível sua instituição originária em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de defensor dativo quando comprovada a ausência de Defensoria Pública na comarca.

2. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

3. As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência, conforme o Tema 984 do STJ.

4. Mantém-se a sentença que fixa valores proporcionais aos atos efetivamente praticados pelo defensor dativo.

5. É incabível a fixação originária de honorários de sucumbência em sede recursal, pois o art. 85, §11, do CPC apenas autoriza a majoração dos honorários já fixados na instância anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV, e art. 100, §3º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 11, 910, §1º e 1.026, §2º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 24; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos, REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.11.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809071-31.2020.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0007074-78.2016.8.14.0067, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da Ação de Execução de honorários advocatícios dativos ajuizada por JEFFERSON VIEIRA DA SILVA em face do ente federado, julgou procedente o pedido executivo para condenar o Estado ao pagamento, via Requisição de Pequeno Valor, da quantia de R$ 5.682,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) em favor do exequente, em razão de sua atuação como defensor dativo em processos criminais naquela comarca.

Inicialmente, historiando os fatos, Jefferson Vieira da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que atuou, na condição de advogado dativo, em diversos feitos criminais que tramitaram perante a Vara Única de São Caetano de Odivelas, comarca em que não há Defensoria Pública instalada desde o ano de 2014, circunstância que impõe ao Poder Judiciário a nomeação de defensores dativos para assegurar o contraditório e a ampla defesa aos réus hipossuficientes.

Na petição inicial da execução, o autor indicou que sua nomeação se deu em processos criminais em que foi designado para acompanhar audiências, apresentar memoriais, oferecer resposta à acusação e atuar em audiências de custódia, sempre na qualidade de defensor dativo, juntando aos autos as decisões de arbitramento de honorários proferidas nos respectivos feitos, bem como comprovantes da realização dos atos judiciais determinados pelo juízo criminal.

Historiou que tais decisões fixaram valores específicos a título de honorários advocatícios em seu favor, constituindo, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94, títulos executivos judiciais líquidos, certos e exigíveis, a serem suportados pelo Estado do Pará, uma vez que este assumiu, em razão da ausência de Defensoria Pública no local, o dever de custear a assistência jurídica prestada aos necessitados.

Prosseguindo, o exequente afirmou que, apesar da efetiva prestação dos serviços advocatícios, o ente público não adimpliu as verbas honorárias arbitradas nos processos criminais de origem, o que, em sua ótica, configuraria enriquecimento sem causa da Administração.

Na sequência, o autor apresentou planilha de cálculo atualizada, na qual apurou que a soma dos honorários fixados nos processos subjacentes perfazia o montante de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), que, corrigido e atualizado nos termos por ele indicados, alcançaria o valor de R$ 5.682,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) na data da propositura da execução, postulando a expedição de Requisição de Pequeno Valor em seu favor após o trânsito em julgado da decisão executiva, com observância do regime do art. 100, §3º, da Constituição Federal.

O ente público, por seu turno, apresentou petição na qual formulou proposta de acordo, condicionando o encerramento da demanda ao pagamento, em favor do exequente, da quantia de R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais), e requerendo que, na hipótese de não aceitação, a mesma peça fosse recebida como impugnação aos cálculos apresentados. Intimado, o exequente manifestou-se expressamente pela não aceitação da proposta conciliatória, requerendo o prosseguimento regular do feito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28783005), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, tendo em vista o que estabelece o artigo 910, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 100, §3º, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO. Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, nos termos do art. 535, §3º, II do Código de Processo Civil, no valor de R$ 5.682,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) em favor do Exequente. Havendo o pagamento da RPV mediante depósito em juízo, EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para transferência para conta bancária da parte autor indicada na inicial (Banco do Brasil, Ag.: 1232-7, Conta Corrente: 220240-9, CPF: 013.518.032-55), e dê ciência. Após, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 28783007), manejado nos autos sob a forma de recurso inominado dirigido inicialmente à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no qual, preliminarmente, com o intuito de encerrar a demanda, formulou proposta de acordo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), requerendo a intimação do autor para se manifestar sobre a oferta, com pedido de homologação do ajuste e imediata desistência do recurso em caso de aceitação.

Na sequência, nas razões recursais, o ente federado argumentou que as quantias fixadas para remuneração dos atos praticados pelo requerente se mostrariam excessivas e injustificáveis, motivo pelo qual, irresignado, o Estado apresentava o recurso visando à reforma da decisão. Alegou, além do excesso, a falta de parâmetros nos valores fixados para remuneração dos atos desenvolvidos pelo recorrido na condição de defensor dativo, bem como da suposta ausência de fundamentação adequada da decisão quanto ao
quantum
, invocando, para tanto, o REsp nº 1.665.033/SC e o Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduziu que os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública deveriam ser estipulados segundo critérios de equidade, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/73 e do art. 85, §3º, do CPC/2015, o que exigiria fundamentação específica e detalhada, com exposição dos motivos determinantes da condenação e do montante considerado devido, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

Prosseguindo, o recorrente sustentou que, no caso concreto, não teria havido qualquer complexidade a justificar o “elevado valor” fixado, defendendo que, se é o Estado quem deve suportar os honorários relativos à atuação em determinado dia de trabalho, cumpre considerar o total de atos realizados no processo, a fim de se fixar um valor global menor e, por conseguinte, montante inferior por ato, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da economicidade na gestão de recursos públicos.

Argumentou, ainda, à luz do referido Tema 984, que as Tabelas de Honorários Advocatícios produzidas unilateralmente pelas Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não seriam vinculantes para a fixação da verba devida a defensores dativos

O recorrente também se apoiou no art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB, mencionado no precedente, para sustentar que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta a complexidade da causa, sua repercussão social, o tempo empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente e a expertise do profissional, de modo que não sejam módicos a ponto de aviltar a advocacia, nem exorbitantes a ponto de onerar indevidamente o erário. Reforçou que o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§2º e 8º, também prestigia tais balizas, conferindo ao juiz margem para apreciação equitativa em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Com base nessas premissas, o Estado do Pará concluiu que os valores arbitrados, no caso em exame, a título de honorários advocatícios pela atuação do recorrido como defensor dativo, se mostrariam “extremamente elevados”, “fora da realidade” e em descompasso com os critérios éticos e processuais mencionados, razão pela qual requereu a redução de todos os valores arbitrados, com a fixação de novas quantias, com prudência e razoabilidade.

Na sequência, o recorrido JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 28783008), nas quais, em primeiro lugar, registrou expressamente que não aceitava a proposta de acordo formulada pelo ente público, pugnando pelo exame do mérito recursal. Em seguida, destacou o conflito de competência nº 0808505-09.2025.8.14.0000, decidido no âmbito deste Tribunal, para afirmar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio das Turmas de Direito Público, para apreciar recursos oriundos de Varas Únicas, ainda que os feitos tenham tramitado sob o rito dos Juizados Especiais, requerendo, por conseguinte, a remessa dos autos à instância adequada para análise do recurso.

Posteriormente, no tocante ao mérito, o recorrido defendeu a manutenção integral da sentença, refutando a alegação de que os honorários teriam sido arbitrados com base na Tabela de Honorários da OAB/PA, afirmando que os valores fixados decorreram de decisões judiciais proferidas nos processos criminais de origem, nas quais foi arbitrada a verba honorária em seu favor como defensor dativo, formando títulos executivos judiciais líquidos, certos e exigíveis, sob pena de afronta à coisa julgada, citando, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requereu o desprovimento integral do recurso interposto pelo Estado do Pará, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/96.

Após declaração de incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29808507, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público do Estado do Pará, que, por intermédio da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no qual concluiu se tratar de processo que envolva controvérsia de natureza estritamente patrimonial. À vista disso, a Procuradora de Justiça eximiu-se de se manifestar sobre o mérito do recurso, limitando-se a remeter os autos para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por JEFFERSON VIEIRA DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ, objetivando o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de sua atuação como defensor dativo em diversos processos criminais da Comarca de São Caetano de Odivelas.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela comarca julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do exequente ao recebimento da verba honorária, diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca desde 2014, e determinou a expedição de RPV no valor de R$ 5.682,51 (cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

O apelante sustenta que os valores fixados a título de honorários mostram-se excessivos e desproporcionais, carecendo de fundamentação adequada. Aduz que a remuneração deve observar os critérios de moderação previstos no art. 49 do Código de Ética da OAB e nos arts. 85 do CPC/2015 e 20, §4º, do CPC/73, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984 dos Recursos Repetitivos.

No que se refere ao valor dos honorários do defensor dativo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo 984, segundo a qual, se o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.

Destaco a tese firmada:

“1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB;

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, §1º, parte final, da Constituição da República.”

Nos termos do precedente, a tabela da OAB não vincula o magistrado, mas pode servir como parâmetro para que não haja desvalorização do trabalho advocatício.

No caso dos autos, o juízo de origem arbitrou os honorários ao defensor dativo com base nos atos processuais efetivamente praticados, fixando valores entre R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), montantes que guardam compatibilidade com o padrão de razoabilidade e proporcionalidade adotado em casos análogos.

A sentença que fixa honorários para defensor dativo é título judicial líquido, certo e exigível, cuja desconstituição demandaria prova cabal de vício ou erro, o que não se verifica no caso.

O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o Estado é responsável pelo pagamento da verba honorária do defensor dativo, independentemente de sua participação no processo criminal e de eventual requerimento administrativo. Cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. II. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. III. O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.
IV. A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.
V. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. VI. É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico. VII. Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço). VIII. Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870 .947/SE e RESP 1.495.146-MG. IX. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809071-31.2020 .8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. No caso dos autos, no que se refere ao pedido de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita, destaco que a decisão concessiva foi publicada em 19 de outubro de 2016 (Num. 5433845 - Pág. 3), devendo o apelante à época interpor o devido recurso de agravo de instrumento, recurso cabível para questionar a referida decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente de sua participação no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada. 4. a partir da análise dos autos, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca de Mocajuba estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.
5. Além do que, entendo que a afirmação de magistrado, em sentença que julgou a presente execução, no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensor Público é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.
6. Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007074-78.2016.8 .14.0067, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, não há controvérsia sobre a inexistência de Defensoria Pública em São Caetano de Odivelas, tampouco houve impugnação específica aos documentos e às decisões de arbitramento apresentadas pelo exequente, o que reforça a higidez dos títulos executivos.

A tentativa de redução global da verba por mera alegação de “excesso” carece de lastro probatório, mostrando-se incompatível com o caráter judicial e definitivo das decisões que fixaram os honorários.

Assim, não havendo demonstração de irregularidade no arbitramento originário nem prova de excesso de execução, mantém-se incólume a sentença recorrida.

Por fim, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões para condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, entendo não ser possível acolhê-lo.

Explico: a sentença de primeiro grau não fixou honorários advocatícios em favor do exequente, e o art. 85, §11, do Código de Processo Civil autoriza apenas a majoração dos honorários já arbitrados nas instâncias anteriores, não sendo cabível sua fixação originária em sede recursal.

Dessa forma, ausente condenação anterior e inexistente recurso da parte exequente pleiteando a fixação da verba, não há falar em condenação em honorários nesta instância, sob pena de indevida inovação recursal e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025